Tribunal: STJ
Processo: 0339367-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033224 - SC(2025/0339367-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ZILTON HUDSON DE MELO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE
ARMAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, não se
verifica ilegalidade no julgado, pois o acusado não confessou
o delito praticado.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c6caf67a-af34-4517-bcf3-93a36db679b1

Documento eletrônico VDA56337420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c6caf67a-af34-4517-bcf3-93a36db679b1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033224 - SC(2025/0339367-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ZILTON HUDSON DE MELO (PRESO)
ADVOGADOS
: RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE
ARMAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, não se
verifica ilegalidade no julgado, pois o acusado não confessou
o delito praticado.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão em que indeferi
ZILTON HUDSON DE MELO
liminarmente o habeas corpus e mantive a condenação do acusado a 9 anos e 11
meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática dos delitos de
tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
A defesa reitera o pleito de redimensionamento da reprimenda ante a
incidência da atenuante da confissão espontânea.
Documento eletrônico VDA56024614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: c613fed6-c039-43ec-96dc-d50d130d1193

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme exposto na decisão agravada, a Corte regional negou a
incidência da atenuante prevista no
III, "d", do CP pelos seguintes
art. 65,
fundamentos (fl. 20, grifei):
Nesse contexto, observa-se que o apelante, ao ser
interrogado, limitou-se a afirmar que apenas realizava o
armazenamento de caixas no interior do imóvel, alegando
desconhecer o conteúdo nelas contido. Dessa forma, não se
verifica nos autos qualquer manifestação que possa ser
interpretada como confissão espontânea nos moldes legais,
razão pela qual se mostra incabível a aplicação da atenuante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida a dosimetria da
pena tal como fixada na sentença.

Quanto ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, certo é que este Superior Tribunal possui o entendimento de que, se a
confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e
fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no
III, "d", do
art. 65,
Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou
não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação.
Nesse sentido foi editada a Súmula n. 545 do STJ,
: "Quando a
verbis
confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus à atenuante prevista no
III, d, do Código Penal".
art. 65,
Em
no julgamento do
(
10/9/2025,
Tema Repetitivo n. 1.194
, a Terceira Seção
os entendimentos sobre a
REsp n. 2.001.973/RS)
modificou
matéria e firmou as seguintes teses:
Documento eletrônico VDA56024614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: c613fed6-c039-43ec-96dc-d50d130d1193

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO
JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS.
CONFISSÃO
PARCIAL
E
QUALIFICADA.
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE
EFEITOS.
[...]
Teses do Tema n. 1.194 do STJ:
1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no
III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena
art. 65,
independentemente de ter sido utilizada na formação do
convencimento do julgador e mesmo que existam outros
elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido
retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha
.
servido à apuração dos fatos
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não
poderá ser considerada preponderante no concurso com
agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor
pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da
ilicitude ou da culpabilidade.
[...]
(
relator Ministro Og Fernandes, Terceira
REsp n. 2.001.973/RS,
Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.

No caso, entretanto, não houve confissão espontânea, uma vez que o
réu não admite a prática do delito, limitando-se a reconhecer circunstâncias fáticas
periféricas, ao mesmo tempo em que nega o conhecimento acerca da existência
, afastando o elemento subjetivo do tipo penal.
das armas
Portanto, não admitida
a prática delitiva, não há como aplicar a atenuante prevista no
III,
art. 65,
.
"d", do CP
Desse modo, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: c613fed6-c039-43ec-96dc-d50d130d1193

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.224 / SC
Número Registro: 2025/0339367-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008050520258240564 50009549820258240564
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARTHUR MATTOS VERAS
ADVOGADOS : RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ZILTON HUDSON DE MELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ZILTON HUDSON DE MELO (PRESO)
ADVOGADOS : RAQUEL HELENA CARDOSO SCHRAMM - SC039997
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
Documento eletrônico VDA56314145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: b332672a-6c3b-4cad-8da9-47282cf456ce

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: b332672a-6c3b-4cad-8da9-47282cf456ce